Tribunal: TJSP
Processo: 1021814-81.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação de restituição de valores pagos – contrato de adesão a grupo de consórcio de imóvel - demanda ajuizada após o decreto de liquidação extrajudicial da ré - pretensão do autor de restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, sem qualquer desconto de multa ou cláusula penal – inadmissibilidade - crédito já habilitado nos autos da falência decretada – eventual divergência de valores

Ementa:
*Ação de restituição de valores pagos – contrato de adesão a grupo de consórcio de imóvel - demanda ajuizada após o decreto de liquidação extrajudicial da ré - pretensão do autor de restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, sem qualquer desconto de multa ou cláusula penal – inadmissibilidade - crédito já habilitado nos autos da falência decretada – eventual divergência de valores que devem ser discutidos naquela ação - configurada falta de interesse de agir – extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC/15) – sucumbência do postulante – recurso improvido.*